Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-76.2010.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001964-76.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), THAINA REGINA PIMENTEL CERVI - CPF: 315.921.148-73 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.090.660/0001-73 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.090.660/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Apelação Cível nº 0001964-76.2010.8.11.0040

Apelante:
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

ApeladOS:
AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA PERÍCIA - REJEITADA – LAUDO PERICIAL QUE OBSERVOU AS NORMAS TÉCNICAS – COEFICIENTE DA SERVIDÃO APTO A INDENIZAR O USO DA ÁREA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade da perícia que tenha observado as normas técnicas aplicáveis à servidão administrativa.

Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa
não deve corresponder tão somente o valor da terra nua.

Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENEIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO. Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica.

O proprietário tem direito à justa indenização, inclusive pela desvalorização de áreas remanescentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 0001964-76.2010.8.11.0040

Apelante:
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

ApeladOS:
AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
de n. 0001964-76.2010.8.11.0040, ajuizada pela Recorrente em desfavor do Recorrido
AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para:

1) instituir servidão administrativa em favor da parte autora, correspondente a parte dos imóveis matriculados sob os números 0981, 1268 e 23256, devidamente registrados no 1° Ofício – Registro de Imóveis de Sorriso/MT, e, via de consequência, confirmar a liminar deferida, tornando definitiva a imissão da autora na referida área;

2) condenar a parte autora ao pagamento de indenização aos requeridos, que fixo em R$ 340.423,96 (trezentos e quarenta mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros compensatórios na proporção de 6% (seis por cento) ao ano desde a data da imissão na posse (art. 15-A, Dec. Lei 3.365/41) e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados da data do trânsito em julgado (art. 15-B, Dec. Lei 3.365/41), com correção monetária pelo IPCA desde a entrega do laudo pericial, conforme entendimento do c. STJ (AgInt no REsp n. 1.682.794/SE, REsp n. 1.672.191/SE).

Como consequência, julgo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor oferecido na inicial e o valor atualizado da indenização, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.(...)”

A parte Apelante assevera que o juízo
a quo
não observou os equívocos cometidos pelo perito que realizou a perícia no feito, uma vez que o
expert
apontou que os impactos devem ser demonstrados considerando uma projeção futura.

Assevera que nos casos de desapropriação devem ser considerados somente os prejuízos efetivamente sofridos pelo proprietário para parametrizar a indenização a ser paga.

Aduz que para que haja a condenação ao pagamento de desvalorização da área remanescente, se faz necessária a comprovação de que a Instalação da Linha de Transmissão no local prejudicou a prática da atividade econômica no local.

Defende que deve ser revisto o
quantum
fixado a título de indenização, sopesando os pontos impugnados na perícia.

Assim, requer o provimento do recurso que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial. E, no mérito, pretende
o acolhimento do valor apresentado pelo seu assistente técnico em seu laudo divergente, qual seja, R$ 58.891,43 (cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) ou ao menos, para que se afaste o valor de R$ 87.307,95 (oitenta e sete mil, trezentos e sete reais e noventa e cinco centavos), referente a desvalorização do remanscente.

Foram apresentadas contrarrazões no id 228502205, postulando pelo desprovimento do apelo da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024